Tribunal: TJDFT
Processo: 0009550-70.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AP – Apelação Cível Processo N.: 0009550-70.2016.8.07.0000 AP Apelante: LIONS CLUBE DE TAGUATINGA INDEPENDÊNCIA Apelado: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão do processo, intimem-se as partes para que informem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à realização de acordo. Em caso negativo, inclua-se o recurso em pauta de julgamento. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora